Tribunal: STF
Processo: Rcl 88104
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Mezari Chesini, em face de ato do Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) da 8ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de São José do Rio Preto/SP, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.



    Narra a defesa que o reclamante foi condenado “a 05 (cinco) anos de reclusão pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), teve o seu direito ao regime inicial semiaberto reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de decisão proferida no Habeas Corpus nº 1.023.776/SP” (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que, em 26/11/2025, o Juízo reclamado determinou sua transferência para o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) “Dr. Javert de Andrade”, em São José do Rio Preto/SP (eDOC 1, p. 3).



    Assevera que a referida unidade prisional se encontra em estado de superlotação crônica, operando com um índice de ocupação de aproximadamente 129,10%, o que, em sua visão, descaracteriza o estabelecimento como adequado ao cumprimento do regime semiaberto (eDOC 1, p. 3-4).



    Alega que tal condução processual, ao determinar o cumprimento da pena em local superlotado, equivale materialmente à manutenção em regime prisional mais gravoso, configurando flagrante violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 4).



    No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que seja cassado o ato de transferência e determinado ao Juízo da Execução que aplique as medidas alternativas previstas no RE 641.320/RS, notadamente a prisão domiciliar, confirmando-se a medida liminar requerida (eDOC 1, p. 11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação (eDOC 8).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 56, segundo o qual:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão proferida pelo Juízo da Execução Criminal da 8ª RAJ de São José do Rio Preto, que determinou a transferência do reclamante para estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto, porém superlotado, configurou ofensa ao referido verbete sumular.



    No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.



    O ato judicial reclamado, consubstanciado na determinação de transferência do sentenciado para unidade compatível com o regime semiaberto (eDOC 3, p. 67), não representa afronta direta ao paradigma invocado.



    Como se pode observar, a decisão do Juízo da Execução, ao determinar a remoção do sentenciado do Centro de Detenção Provisória (regime fechado) para um Centro de Progressão Penitenciária (regime semiaberto), cumpriu a determinação do Superior Tribunal de Justiça e observou a sistemática legal. O ato reclamado, portanto, promoveu a adequação do local de cumprimento da pena ao regime juridicamente estabelecido.



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente